Tribunal: TJBA
Processo: 8026633-79.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026633-79.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEOVANNA VICTORIA DOS SANTOS SILVA ANUNCIACAO e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO DAS MERCES RAMOS DA SILVA, LUIZ JOSE DOS SANTOS NETO, TACILLA VACCAREZZA PARAENSE

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por GEOVANNA VICTORIA DOS SANTOS SILVA ANUNCIAÇÃO e WILMA DOS SANTOS SILVA contra sentença que extinguiu parcialmente a execução de título judicial, afastando do polo passivo a CENTRAL NACIONAL UNIMED por ausência de citação e intimação pessoal, determinando o prosseguimento do feito exclusivamente em face da UNIMED NORTE NORDESTE. As Apelantes alegam a regularidade da intimação eletrônica, a solidariedade entre as entidades UNIMED e a exigibilidade do crédito referente à multa cominatória fixada judicialmente.

II. Questão em discussão
2. Verifica-se se é cabível a interposição de Apelação contra decisão que exclui parcialmente o polo passivo da execução, mantendo a demanda contra outro executado, e se o recurso manejado deveria ter sido Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir
3. A decisão que afasta um dos devedores da execução, mantendo o processo em relação ao litisconsorte remanescente, não extingue o feito em sua totalidade, configurando-se como decisão interlocutória.
4. Conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC, decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença ou no processo de execução são impugnáveis por Agravo de Instrumento.
5. O Superior Tribunal de Justiça e Tribunais estaduais firmaram entendimento de que a extinção parcial da execução não tem natureza de sentença, razão pela qual a Apelação não é o meio adequado de impugnação.
6. A interposição de Apelação, nesse contexto, configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
7. O comparecimento espontâneo da parte executada, ainda que arguido, não afasta a natureza da decisão e não autoriza a modificação da via recursal cabível.
8. A alegação de solidariedade entre as entidades UNIMED não altera a classificação da decisão proferida, tampouco supre o vício na escolha do recurso.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “1. A decisão que extingue parcialmente a execução, excluindo um dos litisconsortes passivos e mantendo o feito em relação aos demais, possui natureza de decisão interlocutória. 2. Nessa hipótese, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, sendo incabível a Apelação por configurar erro grosseiro, insuscetível de correção pela fungibilidade.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; art. 1.009; art. 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível 5747924-27.2022.8.09.0051; TJ-RJ, Apelação 0246970-13.2016.8.19.0001; TJ-SP, Apelação Cível 1035123-33.2022.8.26.0564.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8026633-79.2022.8.05.0080
, de Feira de Santana, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em NÃO CONHECER DO RECURSO,
por inadequação da via eleita, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça